Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716216-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERRE VICENTE NETO AGRAVADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração de ID 46222319. Conforme já consignado no indeferimento da antecipação de tutela requerida no Agravo de Instrumento no 0742596-20.2022.8.07.0000, a reintegração de posse objeto dos autos de referência “tem fundamento em acordo homologado há 10 (dez) anos (ID 42165126), sendo que, conforme se extrai dos autos de origem, a parte Agravada já cumpriu a parte dela na avença (ID 42165131)” (ID 42276214 do AI). No que tange ao argumento de que o bem objeto da controvérsia está registrado em nome de terceiro estranho à lide e não pertence à Agravada, ele se afigura insubsistente para afastar a legitimidade quanto ao pleito possessório. Sobre o tema, ressalte-se o disposto nos arts. 1.210, §2o, do CC/02 e 557, parágrafo único, do CPC/15, no sentido de que a alegação quanto à propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse. Destaque-se que o ora Agravante, embora tenha firmado acordo homologado por sentença (ID 89511761, na origem) e recebido a parte que lhe cabia, resiste ao cumprimento da avença sob o fundamento de haver suposto direito de terceiro. Assim, inexistindo motivo para rever o posicionamento adotado em sede de plantão judiciário (ID 46215473), aguarde-se o decurso do prazo para resposta do Agravado (ID 46248834). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator